Tribunal: TJPA
Processo: 0058057-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058057-97.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A., PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO DOMINGUES DAS MERCES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITAÇÃO JUDICIAL DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% DA REMUNERAÇÃO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações cíveis, mantendo sentença que limitou os descontos oriundos de empréstimos consignados a 30% da remuneração do autor, militar das Forças Armadas, em ação revisional de cláusula contratual e redefinição de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se a decisão monocrática que manteve a sentença recorrida comporta reforma;

(ii) analisar se a validade formal da contratação impede a limitação judicial dos descontos em folha;

(iii) examinar se a limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração do autor encontra amparo na ordem constitucional e na jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já deduzidos nas razões de apelação, em desacordo com o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e com o princípio da dialeticidade recursal.

A controvérsia não se restringe à validade formal do contrato, mas à legitimidade dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar em extensão capaz de comprometer a subsistência do consumidor.

A limitação judicial dos descontos em folha de pagamento encontra fundamento na necessidade de preservação do mínimo existencial e na proteção da dignidade da pessoa humana, especialmente em hipóteses de superendividamento decorrente da multiplicidade de contratos consignados.

A interpretação da legislação específica aplicável aos militares deve ser realizada em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo autorizar a compressão excessiva da remuneração do devedor.

Precedente desta mesma Turma, no âmbito do presente processo, reconheceu a legitimidade da limitação judicial dos descontos a 30% da remuneração líquida do autor, reforçando a estabilidade e coerência da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a limitação judicial de descontos oriundos de empréstimos consignados a 30% da remuneração do consumidor quando evidenciado risco de comprometimento do mínimo existencial.

O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já analisados, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, não possui aptidão para ensejar sua reforma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2275633/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0058057-97.2012.8.14.0301;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por BANCO BS2 S.A. em face da decisão monocrática lançada ao ID 28767349, por meio da qual foram conhecidas e desprovidas as apelações cíveis interpostas pelas instituições financeiras rés, mantendo-se, integralmente, a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual cumulada com Redefinição de Desconto de Margem Consignável, ajuizada por CARLOS ALBERTO DOMINGUES DAS MERCÊS.

A sentença de primeiro grau, lançada sob o ID 20057999, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os descontos efetuados em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração do autor, indeferindo, todavia, o pleito relativo aos descontos realizados diretamente em conta corrente, bem como rejeitando os demais pedidos indenizatórios. A sucumbência foi distribuída proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade deferida na origem.

Na sequência, a Decisão Monocrática, conheceu das apelações interpostas e lhes negou provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à repartição dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões de agravo interno, apresentadas no ID 29113722, o BANCO BS2 S.A. sustenta, em síntese, que:

(i) a decisão monocrática merece reforma para que seja modificada a sentença, reconhecendo-se a plena validade da contratação discutida nos autos;

(ii) teria juntado provas suficientes da regularidade do pacto, inclusive contrato assinado, extratos demonstrativos dos descontos e telas sistêmicas indicativas dos lançamentos e liquidações;

(iii) não haveria falar em devolução de valores, porquanto a contratação teria ocorrido de forma legítima e com observância das formalidades legais;

(iv) a parte agravada tinha pleno conhecimento das condições avençadas, inclusive encargos, juros, parcelas e valor total do empréstimo, incidindo, no caso, a força obrigatória dos contratos;

(v) a revisão do pacto pretendida pelo autor afrontaria o princípio do pacta sunt servanda, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva;

(vi) o agravado usufruiu dos valores disponibilizados, não podendo, posteriormente, alegar desconhecimento dos termos do negócio;

(vii) as telas sistêmicas constituiriam meio de prova lícito, nos termos dos arts. 411, II, e 412 do CPC;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, inclusive com pedido de atribuição de efeito suspensivo, para reforma da decisão monocrática e julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Registre-se que, no corpo da insurgência, a agravante também faz menções à ausência de responsabilidade por emissão de boletos, à adulteração posterior de documentos, à ilegitimidade passiva e à indevida constrição patrimonial, alegações que, contudo, foram deduzidas tal como constaram da petição recursal.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 29696697, CARLOS ALBERTO DOMINGUES DAS MERCÊS requer o desprovimento do agravo interno, sustentando, em resumo, que:

(i) a decisão monocrática é plenamente cabível, por encontrar amparo no art. 932 do CPC e na jurisprudência dominante, inexistindo afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade;

(ii) a controvérsia deve ser resolvida à luz da Constituição Federal, notadamente do princípio da dignidade da pessoa humana e da tutela do mínimo existencial;

(iii) a norma especial invocada pela instituição financeira não pode ser aplicada de forma literal e irrestrita quando tal interpretação conduzir à supressão dos meios mínimos de subsistência do consumidor;

(iv) estaria comprovada, desde a petição inicial, situação de superendividamento apta a justificar a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos; e

(v) a decisão agravada deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Consigno, por fim, que já houve julgamento colegiado de agravo interno anteriormente interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, ocasião em que a 2ª Turma de Direito Privado, no acórdão de ID 31567141, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, assentando a validade da decisão monocrática e a legitimidade da limitação judicial dos descontos oriundos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do demandante, com fundamento na preservação do mínimo existencial.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) se a decisão monocrática proferida no julgamento das apelações comporta reforma; (ii) se, à luz das alegações do Banco BS2, estaria demonstrada a plena validade da contratação e a improcedência integral dos pedidos iniciais; e (iii) se subsistem fundamentos jurídicos aptos a afastar a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração do autor, militar das Forças Armadas.

Desde logo, adianto que o agravo interno não comporta provimento.

A decisão agravada apreciou a insurgência recursal das instituições financeiras e concluiu pela manutenção da sentença, a qual limitou os descontos incidentes sobre a folha de pagamento do autor ao percentual de 30% de sua remuneração, rejeitando os demais pedidos deduzidos na inicial. Ao assim proceder, a decisão monocrática assentou que, embora a legislação específica aplicável aos militares possa admitir margem consignável mais ampla, a interpretação dessa disciplina normativa não pode ser realizada de forma dissociada da ordem constitucional, especialmente dos postulados da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção da verba de natureza alimentar.

No presente agravo interno, o Banco BS2, em essência, reedita as razões já deduzidas em sua apelação, agora sob a assertiva de que a contratação teria sido válida, que os documentos acostados comprovariam a regularidade do pacto e que o autor possuía pleno conhecimento das cláusulas avençadas.

O recurso, contudo, não logra demonstrar qualquer desacerto específico da decisão monocrática, tampouco infirmar os fundamentos determinantes que conduziram à manutenção da sentença.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil não se presta a mera reiteração genérica das alegações recursais anteriormente expendidas, exigindo, ao revés, impugnação concreta e dialética dos fundamentos da decisão agravada. O recurso interno deve evidenciar, de modo objetivo, o erro de fato, de direito ou de procedimento que macularia o decisum unipessoal.

No caso em exame, porém, a peça recursal limita-se substancialmente a reafirmar a validade formal do contrato e a força obrigatória dos pactos, sem enfrentar, em termos efetivos, o núcleo da fundamentação adotada na decisão agravada, consistente precisamente na necessidade de compatibilização do exercício do direito de crédito com a proteção do mínimo existencial do consumidor superendividado.

Sobre o ponto, importa transcrever o teor do art. 1.021 do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Tal exigência legal guarda correspondência com o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o inconformismo da parte deve dirigir-se, de maneira precisa, às razões de decidir do pronunciamento judicial recorrido. Não basta, portanto, reproduzir teses já anteriormente afastadas sem demonstrar, de forma analítica, a impropriedade do fundamento central adotado pelo relator.

No mérito propriamente dito, a insurgência também não procede.

A controvérsia dos autos não reside propriamente na existência material do contrato ou na disponibilização dos valores, mas sim na legitimidade dos descontos efetuados sobre verba remuneratória de natureza alimentar em extensão apta a comprometer a subsistência do demandante.

A sentença, mantida pela decisão monocrática, não declarou a nulidade global do negócio jurídico, nem afastou, em caráter absoluto, a eficácia da contratação; limitou-se a redefinir judicialmente o percentual dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento, precisamente para evitar a compressão excessiva da renda mensal do autor.

Essa conclusão mostra-se juridicamente adequada.

A Constituição da República erigiu a dignidade da pessoa humana à condição de fundamento da República Federativa do Brasil, nos seguintes termos:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;”

A presença, em tese, dos requisitos de validade do pacto não impede o controle judicial de suas consequências práticas quando a execução contratual, no caso concreto, vulnera direitos fundamentais ou conduz a resultado manifestamente desproporcional. A força obrigatória dos contratos, por conseguinte, não se reveste de caráter absoluto. A moderna teoria contratual, especialmente nas relações submetidas à disciplina consumerista, subordina a eficácia dos negócios jurídicos à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à vedação de onerosidade incompatível com a preservação da dignidade do contratante hipossuficiente.

No caso concreto, a própria decisão monocrática registrou que a hipótese versa sobre multiplicidade de contratos e quadro de superendividamento, circunstância que justifica a contenção dos descontos em folha como medida apta a compatibilizar a satisfação do crédito com a preservação de condições mínimas de subsistência do autor.

Em outras palavras, a discussão não se exaure na validade originária do negócio, mas alcança a necessidade de contenção dos efeitos patrimoniais dele decorrentes quando estes colidem com o mínimo existencial.

Além disso, assume relevo o fato de que esta mesma Turma já apreciou controvérsia conexa no presente processo, ao julgar o agravo interno anteriormente manejado pelo Banco Daycoval, concluindo, por unanimidade, pela manutenção da decisão monocrática e pela legitimidade da limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida do autor.

No acórdão de ID 31567141, o colegiado assentou expressamente que a interpretação da norma específica atinente aos militares não pode ser automática nem absoluta, devendo ceder diante da necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

Tal circunstância reforça a improcedência da insurgência ora examinada. Isso porque o agravo interno do Banco BS2 versa sobre o mesmo núcleo decisório já submetido ao crivo colegiado, não trazendo elemento novo apto a justificar solução distinta. A uniformidade, a coerência e a integridade da jurisprudência recomendam, inclusive por dever de estabilidade decisória, a manutenção do entendimento já firmado no âmbito deste próprio processo.

Assinale-se, ademais, que o recurso contém alegações laterais atinentes a devolução de valores, emissão de boletos, adulteração posterior, ilegitimidade passiva e bloqueio em contas. Tais assertivas, tal como lançadas na petição recursal, não guardam correlação clara e específica com os fundamentos da decisão monocrática ora agravada, nem se mostram adequadamente articuladas com a delimitação da controvérsia constante dos autos, centrada na revisão da margem consignável e na limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do autor. Em razão disso, não possuem aptidão para alterar a conclusão adotada.

Nesse cenário, não se verifica qualquer fundamento idôneo para reforma da decisão agravada. Ao contrário, a manutenção da decisão monocrática prestigia a ordem constitucional, resguarda a efetividade dos direitos fundamentais envolvidos e preserva a coerência do julgamento já anteriormente firmado por este colegiado no mesmo feito.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026